Tribunal: TJSP
Processo: 2333957-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação possessória. Decisão que manteve a suspensão da reintegração de posse e determinou a citação dos demais compossuidores do imóvel. Apesar da concessão anterior da liminar de reintegração de posse, foram opostos embargos de terceiros, alegando-se composse do imóvel. Suspensão da reintegração de posse nos autos dos embargos que se mostra correta, pois a superveniente

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação possessória. Decisão que manteve a suspensão da reintegração de posse e determinou a citação dos demais compossuidores do imóvel. Apesar da concessão anterior da liminar de reintegração de posse, foram opostos embargos de terceiros, alegando-se composse do imóvel. Suspensão da reintegração de posse nos autos dos embargos que se mostra correta, pois a superveniente alegação de composse impede a automática extensão da ordem concedida anteriormente. Citação dos demais ocupantes do imóvel, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa. Não há elementos nos autos que indique o alegado risco de deterioração do imóvel. Decisão mantida. Recurso desprovido.